Tribunal: TJDFT
Processo: 0000725-05.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

1. Afigura-se incabível a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, tampouco a aplicação do princípio da consunção, porque, no caso, os desígnios foram autônomos, não se tratando de crime único, mas sim de condutas independentes.

2. A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não cabendo compensação integral entre as duas circunstâncias.

3. Mantém-se o regime semiaberto de cumprimento de pena, porquanto o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, não estando abrangido pela regra prevista na alínea “c” do §2o do art.33 do Código Penal.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ.

5. Não há falar em ilegitimidade do órgão ministerial para pleitear a fixação dos danos morais, porquanto, além de ser este o titular da ação penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da referida indenização em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.

6. Recurso conhecido e não provido.